Tribunal: STF
Processo: HC 242645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva. Excesso de prazo não caracterizado. 4. Exame pericial de sanidade mental requerido pela defesa e já realizado. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.